Tribunal: TJMT
Processo: 1013605-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVANTE(s):
UNIMED CUIABÁ COOP TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO (s):
H.A.DA C.L., representado por sua genitora EDIL ALVES PEDROSO DA CUNHA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, em que pese o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, dos autos se constata que o tratamento pretendido não possui cobertura contratual, circunstância que, a princípio, afasta a concessão da antecipação de tutela in limine ao agravado.
Ademais, a negativa da requerida na autorização do tratamento multidisciplinar consistente de Terapia com Psicólogo Infantil e Fonoaudiólogo, ambos profissionais com especialidade no método ABA; e Terapeuta Ocupacional com ênfase em integração sensorial, encontra fundamento não apenas em restrições contratuais, mas também na RN 465/2021 (Rol de Eventos e Procedimentos de Coberturas Mínimas da ANS).
Assim, de se reconhecer que milita em favor da agravante a probabilidade do direito invocado.
Com essas considerações, ao menos por ora, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora